Tribunal: CARF
Processo: 10283.005816/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005816/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONTABILIDADE. POSSIBILIDADE.
É admissível o lançamento com base nos valores contabilizados, quando se
mostram superiores à folha de pagamento do contribuinte e este não e capaz de
demonstrar, inequívoca e detalhadamente, que rubricas, sobre as quais não
incidiriam a exação, estariam computadas no valor contabilizado a título de
salários.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DÉBITO
REGULARMENTE
LAVRADO. ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à
legislação previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com
o art. 37, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores c/c art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005816/2007-39
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005816/2007-39

Relatório
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-27.170/2013, às e-fls.
269/274, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à parte segurados, empresa, SAT/RAT, autônomos e
terceiros, referente aos pagamentos de remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais, em relação ao período de 12/2003 a 03/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls.
42/44 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 35.798.261-
4.
Conforme consta do Relatório Fiscal, aludido lançamento se constitui nos
seguinte levantamentos:
BDF– DIFERENÇAS FP X GFIP – abrange as diferenças de segurados
empregados apuradas no Demonstrativo de Diferenças entre Folha de Pagamento X GFIP e
diferenças de remuneração de contribuintes individuais (sócios), inclusive de contribuição de
segurados, conforme Demonstrativo de Diferenças entre Recibos de Prolabore X GFIP;
DCT– CONTABILIDADE – abrange remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais apuradas na escrituração contábil, conforme evidenciado no
Demonstrativo de Remuneração Apurada na Contabilidade. O valor lançado a débito na conta
Adiantamento a Funcionários – cód 112.03.00018 foi considerado remuneração tributável em
decorrência de não constar em folha de pagamento;
ECT– DIF. REMUN. CONTAB. X REMUN. FP – abrange as diferenças de
remuneração de segurados empregados apuradas na escrituração contábil, conforme se verifica
no Demonstrativo de Diferenças de Remuneração entre Contabilidade X Folha de Pagamento.
As diferenças resultam do confronto entre os valores lançados na conta Ordenados e salários –
cód. 324.01.00012 e os da folha de pagamento (total remuneração sem 13o e 13o proporcional).
Da impugnação
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, acompanhada dos
anexos de fls. 71/205, por meio da qual requer o seu provimento, para o fim de que sejam
considerados os fatos narrados e declarada insubsistente a NFLD em comento, conforme
documentos que seguem em anexo, admitindo que houve equívoco de sua parte, na escrituração
contábil, tendo por isso adotado providências para corrigir as incorreções.
Da diligência
O presente processo foi baixado em diligência, ao Auditor Fiscal notificante, para
fins de emissão de manifestação conclusiva acerca da insubsistência, ou não dos valores
lançados na NFLD em comento, do que resultou na emissão dos pronunciamentos de fls. 214 e
216/218, dos quais extraio resumidamente o que segue:
Inicialmente solicitou o Auditor notificante a abertura de diligência para exame de
livros contábeis e outros elementos necessários a confirmação da correção da falta alegada, visto
que os elementos apresentados no processo mostram-se insuficiente para tal.
Em diligência reprisa que conforme foi evidenciado no Relatório Fiscal que as
remunerações consideradas no lançamento foram apuradas na escrituração contábil, mediante
exame do Livro Diário no 5 e do respectivo Razão Analítico, dos quais foram extraídos os
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005816/2007-39

valores lançados nas contas 112.03.00018– adiantamento a funcionário e 324.01.00012–
Ordenados e salários.
Reporta-se à alegação da notificada de que os valores levantados pela fiscalização
referem-se a outros pagamentos, como adiantamento a fornecedores, aluguel de equipamentos e
materiais para manutenção e que foram escriturados indevidamente nas contas 112.03.00018–
adiantamento a funcionário e 324.01.00012– Ordenados e salários, bem como que tais correções
foram efetuadas por lançamentos constantes do Livro Diário no 6, registrado na JUCEA.
Foi efetuada Diligência à empresa, conforme MPF no 09384234, com emissão de
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, solicitando entre outros, os
Livros Diário referentes aos períodos 2004 e 2005, cabendo relatar que a empresa não apresentou
o Livro Diário no 06 com as supostas retificações, limitando-se a exibir outro Livro Diário
registrado na JUCEA, identificado como Livro Diário no 02, indicando que o mesmo
corresponde ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004 e que substituiu o Livro Diário no 01, do
mesmo período.
Ao examinar o livro supostamente substituído, apresentado na diligência como
sendo o Diário no 01, foi verificado que se tratava, na verdade, do Livro Diário no 05, o mesmo
examinado na fiscalização, tal fato foi constatado na própria folha do Termo de abertura, onde há
sinais evidentes de adulteração no número do livro, haja vista que o número 01 foi anotado sobre
marcas grosseira de apagamento no espaço do número anterior.
Considerando os fatos relatados, foi lavrado o competente Auto de Apreensão,
Guarda e Devolução de Documentos (AGD), mediante o qual foram apreendidos os Livros
Diário mencionados, juntamente com dois Livros Razão a eles correspondentes.
Destaca que a retificação de lançamentos incorretos, constantes em livro já
autenticado pela Junta Comercial, deve ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em
que foi constatada a sua ocorrência, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, não
podendo o livro já autenticado ser substituído por outro, de mesmo número ou não, contendo a
escrituração retificada.
Por fim sugere a manutenção integral do lançamento, objeto da NFLD em tela.
Dos acórdãos
Em 23/11/2007, foi proferido o Acórdão no 019.893 5 a Turma da DRJ/Bel (fls.
237/241), julgando o lançamento procedente, tendo sido impetrado recurso voluntário, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, de fls. 249/251, resultando na emissão, em
01/12/2011, do Acórdão 230201.492– 3a Câmara/2a Turma Ordinária (fls. 255/261), que não
conheceu do recurso voluntário, declarando nulo o Acórdão de primeira instância exarado, o de
no 019.893 5 a Turma da DRJ/Bel, determinando que seja dada ciência ao recorrente do teor da
informação fiscal de fls. 216/218, e conferindo-lhe o direito de se manifestar acerca do resultado
da diligência efetuada.
Conforme Comunicação no 15/2012, de fl. 266, foi o Acórdão 2302-01.492 - 3a
Câmara/2a Turma Ordinária, do CARF enviado à empresa interessada, por meio do AR, de fl.
267, para ciência, juntamente com a Informação Fiscal, resultante da diligência procedida, com
abertura do prazo, de 30 (trinta) dias, para manifestação da requerente. Decorrido o prazo
concedido, para que a empresa se manifestasse.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005816/2007-39

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 281/286, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
No caso em comento é latente que a recorrente não teve dolo, pois o documento que a
Auditoria alega como fraudulento, continha informações verídicas de correção dos
lançamentos tidos por inconsistentes a partir da fiscalização, havendo ainda o gravame
de que, a imputação de adulteração foi feita de forma arbitrária, unilateral e sem que
fosse possibilitado o direito de defesa à comprovação de que os livros estariam corretos,
acrescidas as correções julgadas inexistentes pela fiscalização.
(...)
Nessa âncora, a Administração deve ser vislumbrada como órgão ou entidade que
aplicou a penalidade pecuniária, sob pena de, em que se ampliando esse conceito, criar-
se-á hipótese sem previsão legal.
(...)
Ademais, a recorrente ao constatar o equívoco apresentou imediatamente seu pedido de
correção e apresentou lançamentos correspondentes, o que certamente sintetiza a
intenção da empresa em não causar qualquer tipo de prejuízo ao interesse público.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
O aludido lançamento diz respeito a diferenças entre a folha de pagamento e gfip,
bem como às remunerações apuradas na escrituração contábil.
Imperioso mencionar que a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários ou divergências, apenas mencionando tratar-se de equívocos que já
foram retificados, demonstrando descontentamento com a legislação e invocando princípios
norteadores do direito.
Pois bem!
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005816/2007-39

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições destinadas aos terceiros ora exigidas, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, na hipótese dos autos, os fatos constitutivos do crédito tributário
tomaram por base as informações prestadas, mensalmente, em GFIP pela autuada em confronto
com a folha de pagamento e escrituração contábil.
Não sendo o bastante, relativamente em relação à argumentação de retificação da
contabilidade, foi emitida Informação Fiscal, a qual veiculou parecer conclusivo, moldados nos
seguintes termos:
2. Tendo sido submetidos a exame a defesa e seus anexos (fls. 62 a 201), verificou-se
que a notificada discorda da parte do lançamento que se refere às contribuições
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados apuradas na contabilidade,
cujos valores constam no quadro I do Demonstrativo de Remuneração Apurada na
Contabilidade (fls. 45) e no Demonstrativo de Diferenças de Remuneração entre
Contabilidade x Folha de Pagamento (fls. 46). Tais contribuições integram na
notificação em tela os levantamentos DCT e ECT.
3. Cabe reprisar, conforme evidenciado no Relatório Fiscal e nos demonstrativos citados
no item 2 desta Informação Fiscal (IF), que as remunerações consideradas no
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005816/2007-39

lançamento foram apuradas na escrituração contábil, mediante exame do Livro Diário
n° 5 e do respectivo Razão analítico, dos quais foram extraídos os valores lançados nas
contas 112.03.00018—Adiantamento a funcionários e 324.01.00012— Ordenados e
Salários.
4. Vale também registrar que, ainda que já conste no processo, como anexo da NFLD,
folhas do Razão analítico (fls. 53 a 54) nas quais se visualizam os lançamentos
contábeis relativos As contas mencionadas acima , a presente Informação Fiscal (IF)
traz entre seus anexos as cópias dos Termos de Abertura e de Encerramento e das folhas
n° 07, 53, 55, 57, 60, 63, 68 e 70 do Livro Diário n° 05, registrado na JUCEA conforme
Termo de Autenticação n° 05/0011464. E importante observar que, além de citado no
item 10 do Relatório Fiscal (fls. 41) e nos demonstrativos a que se reporta o item 2 desta
IF, o referido Livro Diário foi também mencionado no quadro Informações
Complementares do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (TEAF) (fls. 38).
5. Na sua defesa, a notificada alega, em síntese, que os valores levantados pela
fiscalização referem-se a outros pagamentos como adiantamento a fornecedores, aluguel
de equipamentos e materiais para manutenção, e que foram escriturados indevidamente
nas contas 112.03.00018— Adiantamento a funcionários e 324.01.00012— Ordenados
e Salários. Acrescenta, ainda, repetidas vezes, que "as correções foram efetuadas por
lançamentos constantes do livro diário n° 6, registrado na JUCEA, conforme
comprovação anexa". (grifo nosso)
6. Diante das alegações da notificada e considerando que a mesma, embora tenha
afirmado, não apresentou na defesa a comprovação das supostas retificações, foi
efetuada diligência a empresa, conforme MPF n° 09384234, tendo sido entregue Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD),
em 17/04/2007, solicitando, entre outros elementos, os livros Diário referentes aos
períodos de 2004 e 2005. Como não foi apresentado o livro Diário verificado na
fiscalização (v. itens 3 e 4), foi emitido TIAD especifico, entregue em 09/05/2007,
solicitando o citado livro.
7. Isto posto, cabe relatar que a empresa não apresentou o Livro Diário n° 06 com as
supostas retificações, limitando-se a exibir outro Livro Diário, registrado na JUCEA
conforme Termo de Autenticação n° 05/0038885 (data de registro: 22/09/2005) contido
na folha do Termo de Abertura. Este termo, por sua vez, o identifica como Livro Diário
n° 02, indicando que o mesmo corresponde ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004 e
que substituiu o Livro Diário n° 01 (do mesmo período).
8. Ao examinar-se o livro supostamente substituído, apresentado na diligência como
sendo o Diário n° 01, verificou-se que se tratava, na verdade, do Livro Diário n° 05, o
mesmo examinado na fiscalização, conforme relatado nos itens 3 e 4 da presente
Informação Fiscal. Tal fato foi constatado na própria folha do Termo de Abertura, onde
consta o Termo de Autenticação n° 05/0011464 (v. item 4 desta IF), havendo ainda
sinais evidentes de adulteração no número do livro, haja vista que o número 01 foi
anotado sobre marcas grosseiras de apagamento no espaço do numero anterior.
10. É oportuno ainda destacar que a retificação de lançamentos incorretos, constantes
em livro já autenticado pela Junta Comercial, deve ser efetuada nos livros de
escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade, não podendo o livro já autenticado ser substituído por
outro, de mesmo número ou não, contendo a escrituração retificada.
(...)
Considerando o exposto, tendo sido demonstrada a insubsistência da alegação
apresentada, deve ser mantido o lançamento.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida, no mérito,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005816/2007-39

especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital